Tribunal: TJMT
Processo: 0023770-78.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0023770-78.2017.8.11.0055
RECORRENTE: COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA.
RECORRIDOS: TRANSPORTE GABOARDI LTDA-ME E TRANSPORTES RODMARAJU LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 27782465) interposto por COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 8150534):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO E DEFESA - AFASTADO - MÉRITO - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS SUPERIOR A 5 HORAS. - INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE ESPERA - DIÁRIAS DEVIDAS- PERÍODO REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É permitido o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender que a questão controvertida, de fato e de direito, já está suficientemente esclarecida pelos documentos colacionados aos autos, de forma que a produção de outras provas se torne desnecessária, não havendo a necessidade de alongar a instrução processual.
Comprovado que o atraso na descarga da mercadoria foi superior a 5h, incide a regra do art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/07, devendo ser paga indenização pelas horas paradas.
Sentença retificada em parte, apenas, para alterar o período do tempo de espera.
Apelo parcialmente provido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0023770-78.2017.8.11.0055, Relatora: Desa ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 05/06/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 8276380), estes foram rejeitados no acórdão de id 24345462.
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, LV, da Constituição Federal; 357, V, e 370, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) não se mostra crível a condenação que está sendo imposta a Recorrente, face ao flagrante cerceamento de defesa, uma vez que o r. Julgador de 1o Grau julgou antecipadamente a lide, não acolhendo o pedido de realização de audiência de conciliação, muito menos designando audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas, como postulado em peça contestatória”. (id 27782465 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 27809475).
Contrarrazões no id 32353971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 357, V, e 370, do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que “(...) não se mostra crível a condenação que está sendo imposta a Recorrente, face ao flagrante cerceamento de defesa, uma vez que o r. Julgador de 1o Grau julgou antecipadamente a lide, não acolhendo o pedido de realização de audiência de conciliação, muito menos designando audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas, como postulado em peça contestatória”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE LAUDOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. OFENSAS À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. LIQUIDAÇÃO ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
5. Não implica cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a resolução da lide 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade de produção de prova pericial e à ocorrência de cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. Modificar o entendimento apresentado pelo Tribunal de origem sobre este ponto esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, por ensejar, na hipótese, a necessidade de reexame do acervo probatório.
(...)
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (REsp 1782213/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII